Tribunal: STF
Processo: RE 239567
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE NITERÓI.
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE NOMEAÇÃO RECONHECIDO A CANDIDATO
APROVADO. ART. 77, INC. VII, DA CARTA ESTADUAL. ALEGADA
INCONSTITUCICIONALIDADE.
Acórdão que se limitou a aplicar decisão do Órgão Especial
declaratória de constitucionalidade do dispositivo indicado da Carta
Estadual, cujos fundamentos, todavia, não transcreveu, não havendo a
omissão sido suprida por via de embargos declaratórios ou, ao menos,
mediante inserção, nos autos, de cópia do respectivo acórdão,
circunstância impeditiva da verificação da ocorrência de
preqüestionamento (Súmulas 282 e 356).
Recurso não conhecido.